Tribunal: STF
Processo: HC 234228
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O ato de o Juízo ter determinado diligência para a efetivação da citação do acusado é ato quee zela pelo bom andamento do processo e revela prática comum na maioria do Juízos do País. 3. Alegação de que a diligência para encontrar o réu somente pode ocorrer se requerida pelo Ministério Público. Improcedência. 4. Agravo improvido.